Tribunal: TJBA
Processo: 8001552-38.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001552-38.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JEAN CRISTIAN DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JEAN CRISTIAN DOS SANTOS

AGRAVADO: CONDOMINIO COSMOPOLITAN HOME STAY E OFFICES

Advogado(s)
:
ANTONIO ROBERTO VALENCA BOVE, RODRIGO ALVES SANTOS ALFANO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS DE CONDOMÍNIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. CITAÇÃO PELO CORREIO EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ENTREGA NA PORTARIA. VALIDADE SEGUNDO O ART. 248, § 4º, DO CPC. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DOS DEVEDORES QUE AFASTA QUALQUER PREJUÍZO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. MULTAS CONDOMINIAIS COM EXIGIBILIDADE MANTIDA. IMPROCEDÊNCIA DE AÇÕES AUTÔNOMAS NO JUIZADO ESPECIAL. RECURSOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. DEPÓSITO JUDICIAL PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO SEM GARANTIA INTEGRAL DA DÍVIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Execução de Título Extrajudicial de cotas condominiais, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelos Agravantes. A decisão recorrida afastou as alegações de nulidade da citação, de excesso de execução pela cobrança de multas condominiais e indeferiu o pedido de suspensão do feito mediante depósito judicial parcial do débito.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas submetidas a este Tribunal consistem em analisar:

a) preliminarmente, em contrarrazões, a impugnação ao benefício da gratuidade de justiça deferido aos Agravantes;

b) no mérito, o acerto da decisão agravada ao: (i) reconhecer a validade da citação postal entregue na portaria do condomínio; (ii) afastar a alegação de excesso de execução, fundada na suposta inexigibilidade de multas condominiais discutidas em outras ações judiciais; e (iii) indeferir o pedido de suspensão da execução mediante depósito do valor tido por incontroverso.

III. Razões de decidir

A preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, arguida em contrarrazões, não merece acolhimento, uma vez que o benefício foi deferido em decisão inicial deste Relator, que analisou os documentos apresentados e considerou preenchidos os requisitos legais, não tendo havido impugnação tempestiva por meio de recurso próprio, operando-se a preclusão sobre a matéria nesta fase processual.

A alegação de nulidade da citação não se sustenta. O artigo 248, § 4º, do Código de Processo Civil, estabelece expressamente a validade da citação realizada mediante entrega da correspondência a funcionário da portaria responsável pelo recebimento em condomínios edilícios. Ademais, o comparecimento espontâneo dos executados aos autos para apresentar a Exceção de Pré-Executividade supre qualquer eventual irregularidade do ato citatório, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas e da ausência de nulidade sem prejuízo (
pas de nullité sans grief
), uma vez que o objetivo do ato, que é dar ciência inequívoca da demanda e oportunizar a defesa, foi plenamente alcançado.

A tese de excesso de execução, por sua vez, é igualmente improcedente. A inclusão de multas condominiais no débito executado é legítima, mormente quando a decisão agravada esclarece que as ações autônomas, nas quais se discutia a validade de tais penalidades, foram julgadas improcedentes. A eventual interposição de recurso inominado contra as sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais, por força do artigo 43 da Lei nº 9.099/95, não possui efeito suspensivo automático, o que mantém a exigibilidade das multas. A discussão aprofundada sobre a legalidade das penalidades, ademais, demandaria dilação probatória, matéria incompatível com a via estreita da Exceção de Pré-Executividade.

O pedido de suspensão da execução mediante depósito judicial do valor incontroverso não encontra amparo legal. Nos termos do artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, a suspensão da execução em sede de embargos (e, por analogia, em outras defesas do executado) exige, entre outros requisitos, a garantia integral do juízo. O depósito de parte da dívida, embora demonstre boa-fé, não tem o condão de paralisar os atos executivos relativos ao saldo remanescente controvertido.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É válida a citação postal quando a carta é entregue a funcionário da portaria em condomínio edilício, nos termos do art. 248, § 4º, do CPC, sendo que o comparecimento espontâneo do réu aos autos supre qualquer eventual vício. 2. Não se configura excesso de execução a inclusão de multas condominiais cuja validade foi confirmada por sentenças de improcedência em ações autônomas, ainda que pendentes de recurso sem efeito suspensivo. 3. O depósito judicial de valor incontroverso em execução de título extrajudicial não autoriza, por si só, a suspensão integral do processo executivo, que deve prosseguir em relação à parte controversa da dívida."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8001552-38.2025.8.05.9000, de Salvador, em que são partes as acima indicadas.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04